Tribunal: TJSP
Processo: 3004105-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E SEM REGISTRO NA ANVISA. IPURE 6000 MG/30ML. CANABIDIOL. Cognição não exauriente do substrato da ação. Consistência jurídica da alegação. Documentos acostados aos autos informam o quadro de necessidade e aptidão do medicamento pretendido. Demonstração da hipossuficiência financeira, do alto custo do medicamento e da aprovação da importação do medicamento por intermédio da ANVISA. Inexistência de proibição do medicamento que passou a ser controlado pela ANVISA a partir de 2015. Reunião dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Prazo para cumprimento do preceito razoável, sendo possível postular a dilação do prazo se eventualmente for constatado óbice para o cumprimento da obrigação. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3004105-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
agravante CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravado JOÃO
RAFAEL DE CAMARGO CUSTÓDIO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21812
Agravo de Instrumento n. 3004105-71.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Natureza: Assistência à Saúde
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPM
Agravado: João Rafael de Camargo Custódio
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo
sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência
dos princípios do melhor aproveitamento dos atos
processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade. Preservação do devido processo legal.
Excepcionalidade
do
julgamento
do
recurso
independentemente de facultar manifestação à parte
contrária.
Interpretação
sistemática
das
normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor
interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer
prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento
de não provimento do recurso considera a prevalência de
teses
consolidadas
pela
jurisprudência
e
repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO
CUSTO E SEM REGISTRO NA ANVISA. IPURE 6000
MG/30ML. CANABIDIOL. Cognição não exauriente do
substrato da ação. Consistência jurídica da alegação.
Documentos acostados aos autos informam o quadro de
necessidade e aptidão do medicamento pretendido.
Demonstração da hipossuficiência financeira, do alto custo
do medicamento e da aprovação da importação do
medicamento por intermédio da ANVISA. Inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proibição do medicamento que passou a ser controlado pela
ANVISA a partir de 2015. Reunião dos requisitos para
concessão da tutela de urgência. Prazo para cumprimento
do preceito razoável, sendo possível postular a dilação do
prazo se eventualmente for constatado óbice para o
cumprimento da obrigação. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira que, em sede de
ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória para obrigar o
Estado a fornecer o fármaco “Canabidiol”.
O agravante sustenta, em resumo, (i) a não comprovação dos
requisitos do Tema 106 do STJ; (ii) a não subsunção ao tema 500 do STF; (iii) a falta
de credibilidade do relatório médico apresentado; (iv) a necessidade de majoração
do prazo para cumprimento do preceito.
Postula a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade, preservando o devido processo legal e as garantias que dele
decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de Processo
Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do recurso
independentemente de facultar manifestação à parte contrária, certamente deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
haver harmonização com as demais regras e princípios que informam o Processo
Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art. 927 para melhor interpretar
o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não
provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.
A ação foi manejada para obrigar a ré na obrigação e
fornecimento do fármaco “IPURE CBD 6000 mg/30 ml (Canabidiol)”. Sustenta que é
portador de Transtorno do Espectro Autista Severo, Nível 3 (CID10: F84.0; DSM5:
299.00), associado a Deficiência Intelectual (CID10: F72), com prejuízo no campo
visual, na comunicação social associado à comportamentos rígidos, inflexíveis e
esteotipados e que lhe foi receitado o medicamento.
O juízo “a quo” deferiu a tutela provisória.
O agravo impugna esse ato e devolve para o tribunal “ad
quem” a matéria relativa aos pressupostos para o manejo da tutela de urgência, o
que inibe a possibilidade de cognição exauriente sobre a matéria de fundo versada
na ação de origem.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência exige a
situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o pedido mediato, e a
existência da prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
A inicial foi instruída com o relatório médico de fls. 30/31,
comprovando a CID e a prescrição do medicamento postulado.
Os holerites do pai do autor indicam o recebimento de menos
de R$ 4.000,00 (fls. 40/42).
Em pesquisa realizada em sites apropriados, foi identificado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
preço médio de USD 350,00 por frasco e a receita médica determina a utilização de 3
frascos por mês.
Ademais, o autor também demonstrou que realizou o pedido
administrativo de importação por intermédio da ANVISA (fls. 32/34). Com isso, foi
demonstrado que é possível a importação do fármaco com controle pela ANVISA, o
que afasta a aplicação das restrições estabelecidas pelo Tema 500 do STF.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, é possível
identificar a consistência jurídica da alegação e a subsunção do caso concreto ao
tema 106 do STJ, o que qualifica a concessão da tutela de urgência.
O exame não exauriente das proposições de fato e dos meios
de prova sugere que ao paciente foi receitado o medicamento com uso contínuo, o
que significa que o médico que assinou o relatório médico copiado a fls. 30/31
determinou a necessidade de uso diário do fármaco.
Nesse contexto, é possível conferir credibilidade ao relatório
médico para que seja autorizado o fornecimento do medicamento.
Considera-se, observado todo esse panorama, que estão
reunidos os requisitos para concessão da liminar, nos termos do relatório médico
apresentado pela parte.
Certamente o assunto não representa novidade, considerando-
se a jurisprudência que trata da responsabilidade dos entes federativos para prestar
a assistência integral à saúde da população (RE 273.834, Rel. Min. Celso de Mello, j.
23/08/2000, DJ 18.09.2000). Igual situação se opera em relação à possibilidade de
controle jurisdicional diante da necessidade de fármacos para preservação da saúde.
Diante da recusa dos entes públicos em fornecer o
medicamento, possível o controle jurisdicional sem expressar qualquer ingerência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende tão
somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e recuperar
a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a regra do artigo
196 da Constituição Federal.
Nesse contexto, resta configurada a possibilidade teórica de
concessão de liminar determinando à Fazenda que providencie o fornecimento do
medicamento pleiteado, bem assim, restou evidenciado estarem presentes os
pressupostos para concessão dessa tutela de urgência no caso concreto.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela. jurisdicional para o
fornecimento de medicamento. Requerente portador de síndrome
de West (CID 10G40.4), necessitando do medicamento RSHO (Real
Scientific Hemp Oil) 17%-25% (Fabricante HempsMed PX) e 1 seringa.
Manutenção da r. decisão agravada. Prestígio à preservação do
direito à saúde, nos termos do art. 6o, caput e 196 da Constituição
Federal. a ausência de registro do medicamento na ANVISA deve ser
relevada, a fim de se preservar a integridade física e psíquica
agravado, uma vez demonstrada a necessidade de seu uso por ser o
medicamento mais eficaz para inibir ou amenizar os efeitos
causados pela patologia que o comete. Não bastasse, a substância
em questão deixou de ser proibida e passou a ser controlada pela
ANVISA a partir do ano 2015, que instituiu processo simplificado de
importação de medicamentos à base de Canabidiol, nos termos da
RDC no 17/2015. Requisitos da probabilidade do direito e do risco
de dano irreparável ou de difícil reparação presentes. O fato de ter
sido indeferida a justiça gratuita ao agravante não impede que lhe
seja fornecida a medicação, pois a hipossuficiência para arcar com
as custas e despesas judiciais nada tem a ver com a incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AI n. 3003692-92.2019.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
26.11.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
LIMINAR
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO - SAÚDE
Fornecimento de medicamento Real
Scientific Hemp Oil CBD, no prazo de 20 dias
Paciente
hipossuficiente portador de epilepsia grave
Necessidade do
tratamento comprovado por prescrição médica idônea Estado de
saúde do agravado que demanda o tratamento prescrito, com
urgência A substância em questão deixou de ser proibida e passou
a ser controlada pela ANVISA - IRDR/STJ, Tema 106 Presentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
requisitos necessários para a concessão da liminar
Decisão
agravada
mantida

Recurso
desprovido”
(TJSP, AI
n.
3000159-28.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Ponte Neto, j. 27.02.201).
Por fim, não há falar em falta de razoabilidade do prazo
fixado para cumprimento do preceito. Eventualmente, se necessária a dilação por
conta do atraso na importação, a CBPM poderá postular a concessão de novo prazo
mediante requerimento acompanhado de motivação idônea.
Em razão do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator